Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700757-57.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAMILTON GUIMARAES SANTANA FILHO, PRO-DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: PRO-DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PERLLA FREITAS ROCHA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Hamilton Guimarães Santana Filho (ID no 19018336, págs. 1-7) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta por Pro-Domus Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME (ID no 18661055, págs. 1-5). Ante o interesse modificativo, intimem-se as embargadas, Pro-Domus Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME e Perlla Freitas Rocha, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO